Tribunal: TJDFT
Processo: 0755168-62.2019.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tendo havido a extinção do processo pelo pagamento do parcelamento fiscal sem que fosse perfectibilizada a relação jurídico-processual com a citação da executada, não é cabível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência. Ademais, não houve a apresentação de contrarrazões ao presente recurso, o que, portanto, também afasta a pretensão de arbitramento de verba sucumbencial nesta sede recursal.
2. Apelação cível desprovida.